Tribunal: STF
Processo: ARE 1398958
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – INADIMPLÊNCIA SUPOSTAMENTE GARANTIDA PELA LEI Nº 3.652/20 DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949/CPC – VÍCIO CONGÊNITO DA NORMA MUNICIPAL – MERO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Restou consignado pelo Órgão Especial desta Corte de Justiça, ao apreciar o incidente de declaração de inconstitucionalidade nº 0805523-86.2020.8.12.0051/50000, que a Lei nº 3.652/20 do Município de Três Lagoas padece de inconstitucionalidade formal, nos seguintes termos: "O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessões de serviços públicos, de modo que, no caso em específico, sendo a lei impugnada de iniciativa parlamentar, deve-se reconhecer a sua inconstitucionalidade por ofensa aos arts. 2º, 14 e 67, §1º, II, todos da Constituição Estadual. " 2 – Pautando-se na autorização contida no parágrafo único do art. 949/CPC, tem-se que o reconhecimento da inconstitucionalidade da referida norma municipal produz efeitos ex tunc, de modo que o vício congênito contido na lei afasta toda a repercussão jurídica por ela promovida, in casu, reforçando que a conduta da concessionária apelada de suspender o fornecimento de água da consumidora inadimplente reflete mero exercício regular de direito, situação não geradora de danos morais indenizáveis – quando muito, mero aborrecimento. 3 – Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente